Tribunal: TJSP
Processo: 1012080-76.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012080-76.2018.8.26.0477/50000,
da
Comarca
de
Praia
Grande,
em
que é
embargante/embargado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é
embargada/embargante ELAINE FAGUNDES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeitos modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012080-76.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 43336
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012080-76.2018.8.26.0477/50000
Embargantes: COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
CPFL E ELAINE FAGUNDES DE LIMA
Embargados: OS MESMOS
COMARCA: PRAIA GRANDE
Voto no 43336
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Contradição
sanada. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 242/248.
A CPFL embarga alegando que contrariedade do
presente julgado já que a própria autora reconheceu a colação de
imã no relógio medidor em maio de 2017. Assim, não pode haver a
declaração de inexigibilidade no período de maio de 2017 a abril de
2018. Defende que esses valores sejam apurados nos parâmetros
que o Tribunal entende como corretos (fls. 01/04).
A autora aduz omissão no acórdão quanto à
declaração de nulidade do TOI e do termo de confissão de dívida,
bem como da inexigibilidade da dívida e determinação de
manutenção do fornecimento de energia (fl. 05).
É o relatório.
De fato, o julgado merece esclarecimento.
Houve julgamento além do pedido autoral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012080-76.2018.8.26.0477/50000 -Voto no 43336
3
merecendo modificação o acórdão.
A autora alega em sua inicial que não são devidas
cobranças referentes ao período anterior a maio de 2017, data em
que houve a colocação do imã, requerendo a declaração de
inexigibilidade dos débitos referentes ao suposto consumo não
apurado entre maio de 2015 e maio de 2017 (fls. 03/04 inicial,
pedido “d”).
Não houve impugnação da parte autora quanto à
cobrança do período de maio de 2017 a abril de 2018, nem mesmo
quanto ao critério de cálculo adotado pela CPFL, sendo ambos
reconhecidos, portanto, como devidos.
Assim, declara-se a inexigibilidade da cobrança
apenas do período anterior a maio de 2017, com a respectiva
nulidade do termo de confissão de dívida e do TOI quanto a esse
período.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos para sanar
contradição, com efeitos modificativos, julgando parcialmente
procedente o pedido autoral. Diante da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com metade das custas processuais e com os honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 1.000,00 para cada.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador